Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO FEITO AO IFOOD. CANCELAMENTO DO PEDIDO DEPOIS DE DECORRIDAS MAIS DE TRÊS HORAS. DATA COMEMORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FAZER NOVO PEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os autores ingressaram com ação de indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços das rés, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-as de forma solidária ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada autor.

2. A ré, Ifood.com Agência de Restaurantes Online SA, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial os autores narraram que no dia 12.06.2021, dia dos namorados, resolveram celebrar o dia em casa e pedir o jantar em um restaurante japonês por meio do aplicativo Ifood. Alegaram que fizeram o pedido, que este foi confirmado pelo restaurante e que foram informados que o pedido chegaria à residência dos autores entre 21h15min e 21h30min. Contudo, após as 22h, o pedido ainda não havia sido entregue. O primeiro autor, então, entrou em contado diretamente com o restaurante que lhe garantiu a entrega em 40 min. Por volta das 23h, o autor entrou novamente em contato com o restaurante e o mesmo lhe foi dito, ou seja, que o pedido seria entregue. Após a meia-noite o pedido foi cancelado pelo estabelecimento e o valor pago estornado no cartão. Os autores ponderaram que em razão dos fatos foram impedidos de comemorar a data, pois após a meia-noite já não era mais possível fazer pedidos por meio do aplicativo.

4. Em seu recurso, a ré arguiu que a atividade do iFood consiste tão somente no fornecimento dessa plataforma virtual por meio da qual as partes se comunicam para realizar e receber pedidos e, portanto, não houve nenhum envolvimento do Ifood no suposto dano suportado pelo autor. Defendeu que há de ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Por fim, arguiu que os fatos narrados não caracterizam danos morais. Subsidiariamente requereu a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

5. Economia compartilhada ou colaborativa. Solidariedade. A economia compartilhada tem por objetivo a maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, de forma a aumentar os benefícios deles decorrentes, prática que se disseminou com a massiva conexão de pessoas por intermédio da rede mundial de computadores, especialmente em dispositivos móveis.

6. Nas relações de natureza consumerista, os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco – proveito do negócio. Nesse passo, a ré Ifood responde solidariamente pelos danos causados.

7. Por outro lado, a recorrente não comprovou que houve culpa exclusiva de terceiros, isto é do restaurante, fato que seria apto a afastar sua responsabilidade. A ré não comprovou o motivo do atraso ou do posterior cancelamento de forma a imputar a responsabilidade unicamente ao restaurante.

8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

9. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Isso porque os autores aguardaram por mais de três horas pelo jantar pedido para a comemoração de data especial, sendo o pedido cancelado sem qualquer justificativa, não dando aos autores a possibilidade de comemorar a data devido ao horário do cancelamento, após a meia-noite.

10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 1.500,00 para cada autor se mostra em harmonia com os requisitos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.